Tribunal: TJSP
Processo: 0004524-11.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento em Consignação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de consignação em pagamento ajuizada onde a ré se encontra sediada. Determinação de redistribuição dos autos para o Foro Regional do Jabaquara. Desacerto da medida. Demanda que não possui qualquer relação com o Foro Regional do Jabaquara. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de consignação em pagamento ajuizada onde a ré se encontra sediada. Determinação de redistribuição dos autos para o Foro Regional do Jabaquara. Desacerto da medida. Demanda que não possui qualquer relação com o Foro Regional do Jabaquara. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil. Precedentes da Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca do Diadema, ora suscitado.